Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0710782-38.2019.8.07.0018, proposta por EUCLIDES CAMARGO GOMES em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, afirma que o título executivo judicial concedeu aos servidores o pagamento no percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos. Alega ser ilegítima a pretensão de agregar ao cálculo a verba temporária relativa à Gratificação por Encargo em Gabinete. Aponta violação à coisa julgada. Sustenta que as gratificações são definidas em lei específica e não tem como referência o vencimento-base do servidor. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a exclusão da rubrica relativa à gratificação/cargo em comissão da base de cálculo do pagamento. Por intermédio do despacho 15702485, determinou-se a juntada do título executivo judicial. Em resposta, o agravante juntou a petição de id 15954225 e seguintes. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ressalta-se, desde logo, que a matéria discutida no recurso destes autos não está pacificada no âmbito deste e. Tribunal. No dispositivo da sentença proferida nos autos no 39.376/94 consignou-se a condenação do Distrito Federal no pagamento dos “reajustes em seus vencimentos, como requerido na inicial” (id Num. 15954228 - Pág. 72). É certo que o e. Desembargador Relator, quando do julgamento da Apelação, expressou em seu voto que o reajuste deveria ter “reflexos em todas as vantagens salariais” do servidor. Essa distinção, contudo, não ficou externada no dispositivo do acórdão, vigorando o parâmetro utilizado na sentença. A formação da coisa julgada e, em consequência, o que vincula o cumprimento de sentença, se dá no dispositivo. Portanto, há aparente excesso de execução. Não se confundem os conceitos de remuneração e de vencimento “tendo em vista que na remuneração encontram-se incluídas as gratificações e os adicionais que incrementam o valor do vencimento básico, a apuração do crédito executado deve considerar especificamente as parcelas que ostentam natureza remuneratória” (Acórdão 923011, 20150020259193AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 2/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). Esta e. Turma, analisando situações idênticas recentemente, decidiu que o percentual deve incidir exclusivamente sobre os vencimentos dos servidores: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. OBJETO. DIFERENÇAS DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. REAJUSTE. EXPURGO ADVINDO DA SISTEMÁTICA DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ESTABILIZAÇÃO DENOMINADO "PLANO COLLOR". DIFERENÇA. RECONHECIMENTO. DÉBITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. BASE DE INCIDÊNCIA DO REAJUSTE RECONHECIDO. VENCIMENTO. INSERÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PARCELA NÃO INTEGRANTE DO VENCIMENTO. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ACOLHIMENTO. CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO. NOVA CONTA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DA BASE DE INCIDÊNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão. 3. Consoante a dicção legal, o conceito de remuneração é mais amplo e diferente do conceito de vencimento básico, pois na remuneração encontram-se incluídas as gratificações e os adicionais que incrementam o valor do vencimento básico, tanto que, via de regra, os adicionais são calculados com base no valor do vencimento básico do servidor, enquanto as gratificações, geralmente, correspondem a quantia pré-determinada. 4. Conquanto a gratificação decorrente do exercício de função comissionada integre a remuneração do servidor, não traduz vencimento, porquanto encerra e detém a natureza de gratificação temporária decorrente do exercício de cargo comissionado, de sorte que, não integrando o vencimento do servidor, mas sua remuneração, condicionada a percepção ao exercício da função, e firmando o título judicial que a diferença de reajuste reconhecida deve incidir somente sobre o vencimento básico auferido à época em que fora suprimido, inviável que a parcela eventual integre a base de cálculo da diferença reconhecida. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1239438, 07266570520198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE. PLANOS ECONÔMICOS. BASE DE CÁLCULO. VERBA DECORRENTE DE EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 345 STJ. RESP REPETITIVO. TEMA 973. 1. Os conceitos de remuneração e de vencimento, há muito consolidados, não se assemelham. Na remuneração, estão incluídas as gratificações e os adicionais que incrementam o valor do vencimento básico. Já o vencimento se refere à retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 2. A quantia eventualmente recebida em decorrência do exercício de cargo em comissão, embora se denomine "vencimento", não pode ser considerada como vantagem permanente, devendo, portanto, ser excluída da base de cálculo ora debatida. 3. Nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça - STJ (Enunciado n. 345), e confirmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 973), são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1237199, 07257676620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da probabilidade do direito invocado pela parte, acrescido da presença de risco de dano grave de difícil reparação consistente no potencial prejuízo do pagamento de valores adotando parâmetro equivocado, a hipótese é de concessão de efeito suspensivo ao recurso até que o órgão colegiado se manifeste sobre a matéria. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do NCPC. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator